Tribunal: STF
Processo: ARE 1543734
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-23
Data de publicação: 2025-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região – TRF3, cuja ementa segue transcrita:  



    AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. ART. 1.021, § 3º DO NCPC. REITERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. - A vedação insculpida no art. 1.021, §3º do CPC/15 contrapõe-se ao dever processual estabelecido no §1º do mesmo dispositivo. - Se a parte agravante apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas (doc. 84, p. 8).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 108).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 5º, caput, XXII, XXXV, XXXVI, LIV e LV; 22, VI; 24, I; 93, IX; 150, IV; 153, III; 170, II; 195; e 243 da CF, da mesma Constituição. Para tanto, sustenta-se a ilegitimidade da incidência da Contribuição ao PIS e da Cofins sobre a taxa Selic recebida em razão da repetição de indébito tributário e do levantamento de depósitos judiciais (doc. 125).



    Na decisão de admissibilidade, o Tribunal de origem, com apoio no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário quanto ao exame da controvérsia envolvendo o Tema 1.314 da Repercussão Geral. Com relação à questão remanescente (incidência da Contribuição ao PIS e da Cofins sobre a taxa Selic percebida em razão da devolução de depósitos judiciais), o recurso extraordinário foi admitido e remetido ao Supremo Tribunal Federal (doc. 240). 



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está firmada no sentido de que a controvérsia acerca da incidência da Contribuição ao PIS e da Cofins sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão do levantamento de depósitos judiciais situa-se no âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Nessa linha, destaco julgados do Plenário desta Corte Suprema, cujas ementas transcrevo a seguir:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PIS E COFINS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou em parte sentença de improcedência do pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. IV. DISPOSITIVO 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.487.617 AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe 27/8/2024).



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. INCIDÊNCIA SOBRE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INSERTOS NA TAXA SELIC. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável, providência vedada em recurso extraordinário. A ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que é incabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (ARE 1.469.213 AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe 6/3/2024).



    Com essa mesma orientação, menciono, ainda, as seguintes decisões: RE 1.541.242/RS, da minha relatoria, DJe 31/3/2025; RE 1.541.677/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/4/2025; ARE 1.462.000/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 4/2/2025; e RE 1.547.030/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe 28/4/2025.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Sem honorários (Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin    



Relator